Tribunal: STF
Processo: HC 90602
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM IDÊNTICA
   MEDIDA - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. A Súmula do Supremo
   revela, como regra, o não-cabimento do habeas contra ato de
   relator que, em idêntica medida, haja implicado o indeferimento
   de liminar.